Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-27.2018.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001042-27.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (APELADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA SOARES - CPF: 170.172.036-15 (APELADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (APELANTE), JOSE FERREIRA SOARES - CPF: 170.172.036-15 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (APELANTE), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (APELANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA E CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, JULGOU PARCIAL O RECURSO DE ELIAS MENDES LEAL FILHO E JOSE FERREIRA SOARES, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001042-27.2018.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELIAS MENDES LEAL FILHO, JOSE FERREIRA SOARES, DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, ELIAS MENDES LEAL FILHO, JOSE FERREIRA SOARES, DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA, IURI SEROR CUIABANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR - DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DAS PENAS DE MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – REJEITADA. MÉRITO. EMISSÃO DE PARECER POR PROCURADOR MUNICIPAL – AUSENCIA DE ENQUADRAMENTO NOS INCISOS DO ARTIGO 11 DA LIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

EXPEDIÇÃO IRREGULAR DE DECRETO EXECUTIVO PARA REDUÇÃO DE AVENIDA MUNICIPAL PARA BENEFICIAR PARTICULAR (CONSTRUTORA). ATO ASSINADO PELO PREFEITO E COM AVAL DO SECRETARIO DE OBRAS – AGENTES PÚBLICOS ALERTADOS DA ILEGIDALIDADE. PROJETO DE LEI NÃO ENCAMINHADO À CÂMARA MUNICIPAL. ACRESCIMO PATRIMONIAL DA CONSTRUTORA E REPRESENTANTE LEGAL COM A ALTERAÇÃO DA METRAGEM E INTEGRAÇÃO DO EXCEDENTE AO LOTEAMENTO. CONDUTAS CONSCIENTES. DOLO. EXCLUSÃO DA SANÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA CIVIL PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 12 DA LIA. DEMAIS SANÇÕES ADEQUADAS. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA E PROPRIETÁRIO DESPROVIDO.

01.

Preliminar - Da Inconstitucionalidade Material das Penas de Multa Civil e Proibição de Contratar com o Poder Público: “As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. (...)” (STF, RE 442895/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em: 02/02/2015, DJE: 05/02/2015) O questionamento de inconstitucionalidade não é matéria preliminar, porque questões preliminares se referem a matérias processuais. Preliminar rejeitada.

02.

A alteração promovida pela a Lei nº 14.230/2021 passou a prever um rol taxativo para o artigo 11 da LIA, e expressamente revogou os incisos I, II, IX e X, de modo que a conduta antes prevista nos referidos incisos passaram a ser mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa. Considerando o que dispõe expressamente o dispositivo legal e a previsão de retroatividade, a buscada condenação nos moldes do ato ímprobo imputado em desfavor do Procurador Municipal resta prejudicada.

03.

Não é crível admitir que uma via pública projetada desde o seu nascedouro para possuir a dimensão de 30 metros de largura seja reduzida por meio de decreto executivo, sem a comprovação de atendimento do interesse público, para conter apenas 14 metros a fim de beneficiar determinado particular.

04.

Não houve regulamentação da redução da avenida por meio de Projeto de Lei, e que o ato deveria ainda ser submetido a Câmara de Vereadores de Mirassol D ́Oeste.

05.

Restou comprovado que a expedição do Decreto Executivo para reduzir a via pública, a fim de executar a obra do loteamento fora das determinações legais para depois comercializá-las, foi efetivada no intuito de obter vantagem patrimonial à custa do patrimônio público local.

06.

A construtora e o representante legal obtiveram enriquecimento ilícito com a modificação da “avenida para rua” e a “alteração da delimitação” e tiveram acréscimo patrimonial, considerando que a “metragem excedente” passou a integrar o Loteamento, e a ser classificada como área particular (e não mais pública), condutas que se enquadram no artigo 9º da Lei nº 8.429/1992. Na qualidade de terceiros, foram indevidamente beneficiados a partir da conduta improba dos demais requeridos, e portanto, a conduta incide o artigo 3° da Lei n° 8.429/92, que assim preconiza:

“Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. “

07.

O Prefeito não possuía competência para editar o Decreto Executivo para e diminuir a largura da Avenida João Guarnica, e o Secretário de Obras expediu alvará para liberação do loteamento e redução da avenida, consciente de que medida era ilegal.

08.

As condutas dos apelantes/demandados foram conscientes, e contrarias as regras aplicáveis a gestão da coisa pública, portanto, dolosas.

09.

Não cabe mais condenação na conduta tipificada no artigo 11 da LIA, pois os incisos I e II foram revogados pela Lei n. 14.230/2021, as condutas não se enquadram nos outros incisos do artigo 11, e não há que se falar na condenação dos requeridos com base em tal dispositivo, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.

10.

No tocante as demais sanções aplicadas, a dosimetria revela-se adequada ao ocorrido, levando-se ainda em consideração o que dispõe o artigo 37, § 4° da Constituição Federal.

11.

Recurso do Ministério Público prejudicado. Recurso de Apelação dos Agentes Públicos parcialmente provido para afastar da condenação a sanção que condenou os apelantes ao pagamento de multa civil (inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/92 - LIA). Recursos de Apelação da Construtora e Proprietário Desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.º
1001042-27.2018.8.11.0011

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ELIAS MENDES LEAL FILHO

JOSÉ FERREIRA SOARES

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA

APELADOS:
OS MESMOS E IURI SEROR CUIABANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(id. 150711134 - Pág. 1 a 9),
Elias Mendes Leal Filho
e

José Ferreira Soares
(id. 150714154 - Pág. 1 a 56),
Dario Roberto Ferreira Braga
e
Construtora Roberto Braga Ltda
(id. 150714166/67 – Pág. 1 a

23), em face da sentença (id. 150711126 - Pág. 1 a 25) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, na
Ação de Improbidade Administrativa n° 1001042-27.2018.8.11.0011
, manejada pelo primeiro em desfavor dos demais e
de Iuri Seror Cuiabano
, visando a condenação dos requeridos nas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
absolver o demandado Iuri Seror Cuiabano
, e condenar, nos termos do inciso V do art. 15, c/c o § 4º do art. 37, ambos da CF/88, combinando, ainda, com
art. 9º, inciso XI, art. 10º, incisos I, II e X, e art. 11º, caput, da Lei n. 8.429/92
:

I-

Elias Mendes Leal Filho
e

José Ferreira Soares
ao pagamento de multa civil (inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/92 - LIA) correspondente ao valor de 10 (dez) vezes o valor da remuneração do agente, e que será revertido para o patrimônio do próprio Município, nos termos do art. 18 da LIA; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do inc. II do art. 12 da Lei n. 8.429/92, mais a suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos.

II-

Roberto Ferreira Braga
e
Construtora Roberto Braga Ltda
a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos, nos termos do inc. I do art. 12 da Lei n. 8.429/92, mais a suspensão dos direitos políticos pelo período de 08 (oito) anos.

Houve ainda condenação dos demandados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Opostos Embargos de declaração com efeitos infringentes pelo Município de Mirassol D ́Oeste (id. 150711143 – Pág. 1 a 4), foram rejeitados. (id. 150714174 – Pág. 1 a 3)

Nas razões recursais, o
Ministério Público
requer o reconhecimento da responsabilidade do requerido
Iuri Seror Cuiabano
, afirmando que os fatos descritos na inicial indicam a conduta dolosa do demandado que atuava como procurador geral do município, ao emitir parecer jurídico favorável ao empreendimento particular de Dario Roberto Ferreira Braga. Ao final, postula pela condenação e imposição das sanções cabíveis pela prática do ato previsto no art. 11, caput da Lei nº 8.429/92.

Contrarrazões apresentada por
Iuri Seror Cuiabano
(id. 150714186).

Elias Mendes
e
José Ferreira
apelam, requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça, e argumentam que há inconstitucionalidade das penas de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, que inexistem elementos confirmando a imputação inicial, que a área pública nunca possuiu a dimensão alegada no processo e que os atos foram praticados visando a regulamentação de fato já existente.

Asseveram que, não restou comprovado o elemento subjetivo e prejuízo causado ao patrimônio público, consignando ainda falta de critérios na fixação das sanções.

Guia de recolhimento do preparo recursal ao id. 153948164 – Pág. 1 do apelo pelo interposto por Elias Mendes e José Ferreira.

Dário Roberto Ferreira
e
Construtora Roberto
recorrem, suscitando a inconstitucionalidade das sanções de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, vez não terem sido abarcadas pelo comando prescrito no art. 37, § 4º, da CF/88, que a via pública não sofreu redução de tamanho e que o ato administrativo expedido pelo gestor público declarou a característica física da avenida. Alegam ainda que não existe elemento subjetivo para caracterizar improbidade administrativa.

Guia de recolhimento do preparo recursal ao id. 150714168 – Pág. 2.

Contrarrazões apresentada pelo Ministério Público
Estadual aos recursos de apelação interpostos por Elias Mendes e José Ferreira,
e
, Dário Roberto Ferreira e Construtora Roberto, ao id. 150714272 - Pág. 1 a 26, pelo desprovimento dos recursos.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares; prejudicialidade do recurso aviado pelo Ministério Público e desprovimento dos apelos interpostos pelos requeridos.

(id. 153211190 – Pág. 1 a 5)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001042-27.2018.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELIAS MENDES LEAL FILHO, JOSE FERREIRA SOARES, DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, ELIAS MENDES LEAL FILHO, JOSE FERREIRA SOARES, DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA, IURI SEROR CUIABANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR -
DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DAS PENAS DE MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes/requeridos alegam que a
aplicação da multa civil nos atos de improbidade administrativa é uma das sanções que não gozam de previsão constitucional, assim como a proibição de contratar com o Poder Público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, já que o § 4º do art. 37 da CF/88 não abrange a existência de tais sanções.

Pontuam que,
aplicar sanções inexistentes ou contrárias à Constituição Federal fere preceitos constitucionais modernos, e é prática inaceitável em uma democracia consolidada.

Sem razão alguma aos apelantes.

A Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1.992 (que embasa a condenação) prevê as sanções impostas aos apelantes/requeridos, vejamos:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos,
pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos.
(Destaquei)

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente quanto à constitucionalidade da aplicação das penalidades, visto ser o rol do art. 37, § 4º, da Constituição Federal exemplificativo, verbis:
As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento
. (STF, RE 442895/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em: 2/2/2015, DJE: 5/2/2015)

Inobstante, o questionamento de inconstitucionalidade não é matéria preliminar, porque questões preliminares se referem a matérias processuais.

Por tais motivos,
REJEITO
a preliminar de “
inconstitucionalidade material das sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/1992
”.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adentrando no mérito, restou apurado no Inquérito Civil nº 08/2013 que o Requerido
Elias Mendes Leal Filho
, Prefeito de Mirassol D'Oeste/MT à época dos fatos, expediu o Decreto Executivo nº 2.540/2013, contendo disposição no sentido de diminuir a largura da “Avenida João Guarnica” de 30 metros para 14 metros, no intuito de beneficiar a loteadora
Construtora Roberto Braga Ltda
, pertencente ao seu financiador de campanha, o Sr.
Dario Roberto Ferreira Braga
.

Constatou-se que, para execução da irregularidade junto com a loteadora retro dita, o alcaide teve o auxílio do Requerido
José Ferreira Soares
, que era o Secretário de Obras da Prefeitura Municipal á época dos fatos.

Após a persecução processual, adveio a sentença de mérito que acolheu parcialmente o pedido do Ministério Público Estadual, e condenou os apelantes/requeridos, nestes termos:

a)

Aos Apelantes
ELIAS MENDES LEAL FILHO e JOSÉ FERREIRA SOARES
ao pagamento de multa civil (inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/92 - LIA) correspondente ao valor de 10 (dez) vezes o valor da remuneração do agente, e que será revertido para o patrimônio do próprio Município, nos termos do art. 18 da LIA; pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do inc. II do art. 12 da Lei n. 8.429/92; a suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do inc. II e III do art. 12 da Lei n. 8.429/92.

b)

Aos Apelantes
DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA
e
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
, a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos, a suspensão dos direitos políticos pelo período de 08 (cinco) anos, nos termos do inc. I do art. 12 da Lei n. 8.429/92.

Contra a sentença, foram interpostos Recursos de Apelação pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(id. 150711134 - Pág. 1 a 9),
Elias Mendes Leal Filho

e

José Ferreira Soares
(id. 150714154 - Pág. 1 a 56), e
Dario Roberto Ferreira Braga
e
Construtora Roberto Braga Ltda
(id. 150714166/67 – Pág. 1 a 23).

- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Na apelação o Ministério Público de Mato Grosso alega que a sentença incidiu em “
error in judicando
”, pois deixou de condenar o Sr.
Iuri Seror Cuiabano
, que emitiu o Parecer-Jurídico defendendo a legalidade da medida, que notoriamente viola a norma municipal.

Anota que, em seu parecer, o Dr. Iuri Seror Cuiabano afirma que o Poder Executivo tão somente declarou a característica física da avenida à época de sua medição, omitindo deliberadamente que a avenida em questão havia sido projetada anos antes pelo empreendedor Dario Roberto Ferreira Braga, com a largura de 30 metros, o que já havia sido desde há muito aprovado pelo Município de Mirassol D'Oeste em dois projetos de loteamentos vizinhos.

Ressalta que,
fazendo um juízo de valores absolutamente hipotético e argumentativo, ainda que a intenção do Apelado, Iuri Seror Cuiabano, tenha se pautado, em tese, na boa-fé, ao emitir parecer sem embasamento em estudo específico, sem previsão de compensação pelo construtor e contrário a Lei Orgânica Municipal, da Lei do Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766/1979), da Constituição Federal, do Código Civil o Recorrido agira de forma, no mínimo, negligente e desidiosa, porquanto deter ciência de que referida conduta ensejaria danos ao erário era, à época, sua incumbência
.

Esclarece, ainda, que, não é crível que o Apelado aduza não deter conhecimento mínimo de que sua conduta contrariava os princípios da Administração Pública, pois ocupava cargo público, representante da Procuradoria-Geral do Município, sendo, por essência, conhecedor das regras básicas necessárias à gestão do município, podendo-se exigir conduta diversa.

Por esses motivos requer a reforma da sentença com o escopo de condenar o Apelado,
Iuri Seror Cuiabano
, às penalidades previstas a teor do inciso III, do artigo 12, da Lei Federal nº 8.429/1992, consistentes no o pagamento de multa civil, proibição de contratar ou receber benefícios com o Poder Público e a suspensão dos direitos políticos do mesmo, ainda que em período mínimo, nos termos do artigo 37, § 4º, artigo 15, inciso V, ambos da Constituição Federal, artigo 12, inciso III, da Lei Federal nº 8.429/1992 e jurisprudência do TJMT.

Na sentença, o juízo reconheceu que o demandado Iuri não detinha qualquer cargo de liderança ou poder discricionário, porquanto se tratar de mero parecerista, procedendo com seu encargo da forma que, à época, entendeu que era devida, emitindo parecer favorável à criação do Decreto, e que a emissão de parecer favorável, não tem por si só o condão de caracterizar o dolo ou a culpa grave, pois função inerente à sua profissão de parecerista não é vinculativo, de forma que o Prefeito, gestor esse do Município com poderes a tanto, que decide acatar ou não o parecer, tomando as decisões de acordo com os interesses do município, ou ao menos em tese.

No tocante ao inconformismo do Ministério Público quanto a não condenação do requerido
Iuri Seror Cuiabano
pela prática do ato previsto no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, em consequência da alteração promovida pela
a Lei nº
14.230
/2021
que passou a prever um rol taxativo ao
art. 11 da LIA e
expressamente revogou os incisos I, II, IX e X do referido artigo
, a conduta antes prevista nos referidos incisos passaram a ser mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

A narrativa descrita nos autos, em relação ao requerido Iuri, não se enquadra nos incisos que permaneceram em vigor no artigo 11 da Lei de Improbidade.

Considerando o que dispõe expressamente o dispositivo legal e a previsão de retroatividade, a buscada condenação nos moldes do ato ímprobo imputado em desfavor do Procurador Municipal resta prejudicada.

Ademais, com base nas provas acostadas ao feito não é possível extrair que o requerido tenha emitido parecer jurídico do Decreto com base em conduta dolosa, ou ainda, não restou demostrado que tenha percebido qualquer benefício financeiro.

Ademais, consoante entendimento firmado pelo STJ, “
a inviolabilidade do parecerista deve ser regra, razão pela qual, para que seja admitida ação civil pública de improbidade administrativa contra ele, impõe-se a presença de indícios suficientes de que o parecer tenha sido emitido com dolo ou culpa grave
” (REsp 1454640/ES), o que não se verifica.

Desse modo deve ser mantido o julgamento de improcedência quanto ao Procurador Parecerista, e declarado
prejudicado o Recurso de Apelação do Ministério Público Estadual
.

- DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS ELIAS MENDES LEAL FILHO e JOSÉ FERREIRA SOARES,
e
DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA e CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA

Ressai do caderno processual que
Elias Mendes Leal Filho
, prefeito do Município de Mirassol D’Oeste, expediu o Decreto Executivo nº 2540/2013 que dispôs sobre a diminuição da largura da Avenida João Guarnica de 30 metros para então 14 metros, a fim de beneficiar a
Construtora Roberto Braga LTDA
de propriedade de
Dário Roberto Ferreira Braga
responsável pelo Loteamento Parque Bandeirantes II.

Consoante a inicial, o decreto teria sido expedido sem embasamento em estudo específico, sem previsão de compensação pelo construtor, posto que o Município de Mirassol D’Oeste já havia aprovado projeto anterior constando a largura da avenida em 30 metros – e sem a utilização do ato normativo adequado (lei), tudo com o fim de facilitar a regularização e o “desembargo” da construção de unidades residenciais no referido loteamento, vez que algumas unidades já tinham sido construídas dentro da aludida avenida projetada, empreendimento este de propriedade de uns dos financiadores da campanha eleitoral do então prefeito, senhor Dário Roberto Ferreira Braga.

De acordo com o ato normativo em seu art. 1º:
Fica definido como via distribuidora de tráfego Categoria V2 a Avenida João Guarnica, em toda sua extensão com largura de 14m (quatorze metros)
. (id. 150710901 – Pág. 29)

O Ofício n° 165/2013 remetido pela Câmara Municipal de Mirassol D ́Oeste-MT ao Ministério Público Estadual noticiou que foi publicado no diário oficial municipal n° 1.682, ano VIII, o
Decreto do Poder Executivo n° 2540/2013 (id. 150710901 – Pág. 7)
, que colimou definir como via distribuidora de trafego categoria V.2, com largura de 14 (quatorze) metros a “Avenida João Guarnica”, em patente usurpação das atribuições do Poder Legislativo, e segundo a mídia local, foi sugerido que o Decreto em referência foi instituído com escopo de beneficiar a empresa Construtora Roberto Braga, de propriedade do empresário Roberto Braga, que, no último pleito eleitoral, foi um dos principais apoiadores e financiadores da campanha do prefeito á época, Elias Mendes Leal. (id. 150710901 - Pág. 5 e 6)

Importante mencionar que, antes da expedição do decreto executivo, foi requerido pela Secretaria de Administração e Planejamento posicionamento quanto ao
Desembargo de Ampliação do Loteamento Parque Bandeirantes II
, ao engenheiro civil do Município Rogério Spolador de Souza. (id. 150710901 - Pág. 16)

Em seu parecer, assentou que a Avenida João Guarnica havia sido projetada anteriormente para possuir 30 metros de largura e que para regularização e aprovação da ampliação do mencionado loteamento seria necessário o envio de projeto de lei à Câmara Municipal para aprovar a redução da dimensão da via pública para 14 metros; contudo, mesmo ciente,
Elias Mendes Leal Filho
normatizou a modificação por meio de decreto executivo.

Não é crível admitir que uma via pública projetada desde o seu nascedouro para possuir a dimensão de 30 metros de largura seja reduzida por meio de decreto executivo, sem a comprovação de atendimento do interesse público, para conter apenas 14 metros a fim de beneficiar determinado particular.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mirassol D ́Oeste-MT, a alteração e denominação de vias e logradouros públicos “
Compete a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito Municipal não exigida está para o especificado nos Ar t. 30 e 61, dispor sobre todas as matérias de competência do Município, e, especialmente: (...) XIX - alteração e denominação de próprios, vias e logradouros públicos
;” (https://leismunicipais.com.br/lei-organica-mirassol-do-oeste-mt)

Na fase de instrução processual foram ouvidas testemunhas, cujos depoimentos comprovaram a prática dos atos de improbidade administrativa que foram imputados aos Apelantes (id. 150711065 a 150711074), vejamos:

a) testemunha ROGÉRIO SPOLADOR DE SOUZA, que foi Engenheiro Civil da Prefeitura de Mirassol D'Oeste na época dos fatos, e em tal condição confeccionou o parecer técnico,
alertando
o alcaide a respeito da necessidade da diminuição da Avenida João Guarnica ser abordada por intermédio de Projeto de Lei, ao ser inquirido em Juízo, declarou:

Que se propôs a fazer o desembargo; Que em sua visão, como a avenida estava projetada em 30 metros, não poderia ser com 14 metros; Que sugeriu que fosse feita uma alteração por projeto de Lei, através da Câmara, para poder fazer essa alteração; Que foi dado entrada na aprovação de um Loteamento chamado Bandeirantes III, que estava embargado antes de assumir a cadeira, e pediram para fazer a verificação para poder fazer o desembargo; Que ai constatou essa irregularidade e pediu para fazer a alteração através de projeto de Lei; Que pegou os projetos aprovados do arquivo; Que tinha um projeto do loteamento ao lado, que estava aprovado com desenho com a avenida com 30 metros; Que não podia alterar uma coisa que já tinha sido aprovada; Que todos tinham ciência do seu posicionamento sobre a necessidade de alteração do projeto por meio de Lei; Que seu parecer acabou não sendo acatado e por isso se retirou da Prefeitura; Que seu parecer foi feito de forma técnica; Que é profissional de Engenharia Civil; Que quando assumiu as atividades as casas já estavam embargadas; Que ao seu ver não poderia dar prosseguimento na aprovação do loteamento; Que o loteamento era da Construtora Braga; Que até mesmo o próprio construtor em seu projeto de loteamento anterior constou a avenida com 30 metros; Que não tem conhecimento se houve alguma forma de compensação da Construtora para diminuir a avenida de 30 metros para 14 metros; Que se um loteamento é aprovado pelo Município, com uma avenida projetada em 30 metros, isso vincula as partes, e acha que isso tem que ser alterado por projeto de Lei; Que essa avenida seria uma continuidade até o aeroporto; Que a avenida é bem extensa; Que o parecer foi com base no art. 10, parágrafo único, da Lei 111/81, e também no projeto anterior aprovado que já estava com 30 metros; Que no Loteamento Bandeirante I foi deixado 30 metros para a avenida; Que a outra empresa veio e construiu na rua, com casas dentro da margem desses 30 metros; Que analisando o mapa apresentado na audiência, quando olha a Rua João Guarnica, vê uma avenida com duas ruas, uma lateral a outra

b) a testemunha JOSÉ CARLOS ALVES MARTINS no

depoimento judicial declarou:

Que na época esteve no local com o engenheiro da Prefeitura; Que as obras foram embargadas; Que existia uma área em que a extensão seria 30 metros e em outro seria 14 metros; Que em se tratando de via pública, para fazer alteração, tem que passar pela Câmara; Que se é aprovado um loteamento com avenida com 30 metros, tem que ser respeitado; Que se houver um interesse público para beneficiar a coletividade com a redução dessa avenida, desde que a Câmara aprove e siga os ritos administrativos corretos, não vê problema em alterar; Que se o loteamento for aprovado o Município fica vinculado; Que o Decreto do Prefeito produziu efeitos; Que teve parecer jurídico contrário da Câmara; Que o próprio engenheiro da Prefeitura na época foi contrário; Que a cidade inteira tinha conhecimento que o Sr. Roberto apoiou o Elias na campanha; Que não pode afirmar se havia um acordo entre eles.

c) a testemunha MIGUEL FRANCISCO DE MELO afirmou em juízo:

Que a Avenida João Guarniça consta com projeção de Avenida; Que a legislação diz que os arruamentos tem que dar sequência; Que entende que no mapa a avenida está projetando 30metros; Que o loteador teve a intenção de fazer alguma coisa que desse um requinte e por conta disso projetou a avenida; Que o próximo loteador teria que dar continuidade a avenida, aceitando a projeção; Que é isso que nossa lei diz, que ele tem que seguir com o arruamento; Que hoje ainda há possibilidade de implementar a avenida se houver investimento; Que no mapa apresentado em audiência existe a projeção de uma avenida; Que no seu entendimento teria que ter sido considerado como avenida, porque ela dá início como avenida e depois ela tem prolongamento para outro bairro; Que estaria 'matando' a avenida se a transformasse em rua e depois em avenida de novo; Se você tem uma avenida, e depois a tira, quem comprou fica prejudicado; Que se a projeção foi feita com intuito de marketing, se trata de propaganda enganosa; Que tem conhecimento da legislação municipal que define que alteração de via pública tem que ser feita por meio do Poder Legislativo, e não por meio de Decreto; Que se fosse responsável técnico do Município, só daria alvará para construção ao loteador posterior além dos 16 metros necessários para implementação da avenida, porque em um futuro loteamento, não teria espaço; Que só concederia alvará ao loteador se ele construísse além dos 16 metros necessários para construir a avenida; Que em outros casos a Prefeitura desafetou áreas; Que a pessoa doaria essa parte ao Município, e quando fosse lotear abateria no quantitativo que deveria respeitar de arruamento; Que não há outro caso em que havia projeção não implementada, em que o Município tenha alterado isso através de Decreto.

d) a testemunha LAÉRCIO ALVES PEREIRA, por sua vez, narrou declarou judicialmente:

Que se recorda dessa situação; Que um munícipe veio reclamar se não iriam tomar providências em relação a esse Decreto; Que era Presidente da Câmara; Que pediu para tentarem localizar o Decreto no portal transparência; Que localizaram o Decreto e após oficiaram o Prefeito dando prazo para ele revogá-lo, porque a Lei Orgânica fala que é atribuição da Câmara; Que a questão de diminuição tem que passar pela Câmara, por meio de processo legislativo; Que na época o Procurador do Município falou que estava dentro da legalidade e que não iriam revogá-lo; Que fizeram um Decreto Legislativo para sustar o Decreto do Prefeito; Que após ter sido notificado o Prefeito, o Procurador manifestou que estava dentro da legalidade; Que a empresa beneficiada com esse Decreto foi a Construtora Braga; Que o Sr. Dario era parceiro político do Prefeito; Que não tem conhecimento se houve compensação ao Município pela diminuição da área pública; Que o Loteamento Parque Bandeirantes foi criado pelo Sr. Dario; Que o próximo Loteamento não teria que ceder parte para continuar a avenida, mas reservar os 30% de área para o Município; Que as casas foram construídas na gestão do Prefeito Donizete; Que o Decreto não determinava trecho; Que dava a entender que haveria modificação, e assim teria que passar pelo Legislativo com sanção do Prefeito

e) a testemunha SÉRGIO DOS SANTOS, que na época dos fatos era vereador na Câmara Municipal, e consignou em Juízo:

Que se recorda dos fatos; Que na época tomaram conhecimento do Decreto; Que então deliberaram junto com os demais vereadores; Que fizeram uma reunião com a assessoria jurídica da Casa, que mencionou que era um ato ilegal, e a forma de concertar seria através de um Decreto legislativo cancelando esse ato do então Prefeito; Que assim foi feito; Que a Lei Orgânica diz no art. 29, salvo engano, que esse ato tem que ser passado pelo plenário da Câmara e então sancionado pelo Prefeito; Que a assessoria da Prefeitura tinha dado um parecer favorável ao Decreto do Prefeito, e o engenheiro na época deu um parecer contrário; Que a empresa beneficiária com o Decreto foi a Construtora Roberto Braga; Que o proprietário da Construtora foi o principal apoiador de campanha do Sr. Elias; Que esse acontecimento ocorreu já nos primeiros meses de Gestão do Sr. Elias; Que não viu esse expediente ser feito em relação a outros loteamentos; Que alguns pontos da avenida não tinha 30 metros porque existiam casas construídas; Que justamente nesse trecho onde estão essas casas que é o loteamento da construtora; Que a avenida é larga lá na frente e ali não; Que no entendimento deles o próximo loteador tem que ceder a área; Que chegou ao conhecimento deles que a área que o loteador queria ceder não era naquela avenida, mas próximo do córrego; Que o Decreto do Prefeito modificava a avenida para rua, diminuindo-a de um tamanho para outro.

É indiscutível que, não houve regulamentação da redução da avenida por meio de Projeto de Lei, e que o ato deveria ainda ser submetido a Câmara de Vereadores de Mirassol D ́Oeste.

A Lei Municipal nº 111/1981 preconiza o seguinte:

Artigo 9º – As áreas reservadas em todos os terrenos a lotear sem ônus para o município, destinadas ao sistema de circulação aos equipamentos comunitários, bem como a espaços livres, de uso público, serão no mínimo de 35% (trinta e cinco por cento), da área total dos terrenos assim distribuídos:

(...) III – Para o sistema de circulação: 20% (vinte por cento), da área da gleba.

(...)

Artigo 10º – Fica proibida, nas áreas urbanas, de expansão urbana e rural do Município, a abertura de vias de comunicação ou logradouros públicos, sem a prévia licença da Prefeitura.

Parágrafo único: As vias de loteamentos deverão seguir as diretrizes dadas pela Prefeitura, a fim de integrar-se na estrutura viária urbana, proporcionando continuidade com os arruamentos existentes respeitando as condições da topografia local.

A título de informação, o loteamento foi alvo de investigação pelo Ministério Público antes mesmo da edição do decreto questionado, por contemplar diversas irregularidades, tais como: inexistência de consulta prévia e licença para construção das casas populares ao ente municipal, falta de aprovação de projeto de construção, ausência de instalações preliminares de redes de esgoto, de iluminação, de telefonia, bem como de áreas de recreio, educação e cultura, e tais fatos ensejaram a propositura da Ação Civil Pública nº 937-77.2012.811.0011, que foi julgada procedente em 13/02/2015.

É certo que, o primeiro mandamento de qualquer servidor público, em sentido lato: agentes políticos ou públicos, é o respeito à coisa pública, porque se está a viver em uma República (
res publica
). Veja-se:

Como assinala Ruy Cirne Lima, a proteção dos bens e dinheiros públicos é estabelecida, em primeiro lugar, contra o próprio administrador público, nos termos da equação da relação de administração. É que a utilidade pública – a ser eficazmente criada, promovida, incentivada e preservada pela ação administrativa – é toda ela protegida pelo Direito. E o é, primacialmente, contra o administrador. (Princípios de Direito Administrativo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 553-554).

Evidentemente, os desígnios no trato dos bens públicos não dependem do legislador ordinário. Há uma compreensão e uma interpretação constitucional alheias, superiores e prévias à colocação dos legisladores. A estes cabe viabilizar e assegurar a eficácia dos desígnios constitucionais, essencialmente protetores dos bens que quis reputar públicos.

[...] os exercentes de funções políticas agem debaixo de um estatuto especial, viabilizado pelo mandato; esse estatuto foi qualificado por Cirne Lima como relação de administração.
O administrador gere coisa alheia. O dono continua sendo o povo. É em seu nome que age o governante, que não pode se comportar como dono, mas como administrador, mandatário
. Por isso, Sampaio Dória vê no mandato político espécie perfeita do gênero mandato.

É muito didática a síntese do saudoso mestre: “1º) o representante tem de querer com o povo, ou como o povo, e nunca em nome próprio, como em causa própria; 2º) as atribuições dos governantes são as instruções do povo em leis ou costumes, ou tudo o que estiver implícito na finalidade do encargo; 3º) com a eleição de governantes, o povo não aliena o direito de os chamar a contas, e responsabilizá-los pelo que tenham feito, ou deixado de fazer; 4º) o governante é autodeterminante na técnica com que desempenhe seu mandato”
(ob., p. 312). (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 83 e 96). [Sem negrito no original]

Infere-se, portanto, que, os requeridos/apelantes infringiram as regras de administração pública a fim de executar a obra do loteamento fora das determinações legais para depois comercializá-las, tudo no intuito de obter vantagem patrimonial às custas do patrimônio público local.

Denota-se que, por intermédio dos requeridos/apelantes, foi desconsiderada a anterior previsão de lei a respeito da correta largura de avenida, e presenteado particular com considerável metragem que pertencia ao Município de Mirassol D'Oeste, referente efetivamente a área pública, bem de uso comum do povo, medida esta que, aliás, mesmo que aprovada por legislação municipal seria objeto de fundadas dúvidas a respeito de sua legalidade ou não.

Restou comprovado que DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA e CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA obtiveram enriquecimento ilícito, pois, com a modificação da “avenida para rua” e a “alteração da delimitação” tiveram acréscimo patrimonial, considerando que a “metragem excedente” passou a integrar o Loteamento, e a ser classificada como área particular (e não mais pública), condutas que se enquadram no artigo 9º da Lei nº 8.429/1992.

Embora os aludidos demandados não sejam servidores públicos, a empresa e o representante legal, na qualidade de terceiros, foram indevidamente beneficiados a partir da conduta improba dos demais requeridos, e, portanto, a conduta incide no artigo 3° da Lei n° 8.429/92, que assim preconiza:
Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade
.

Por sua vez, o requerido ELIAS MENDES LEAL FILHO, enquanto prefeito, não possuía competência para editar o Decreto Executivo 25/40/2013 para e diminuir a largura da Avenida João Guarnica, e o Demandado JOSÉ FERREIRA SOARES, expediu alvará para liberação do loteamento e redução da avenida (id. 150710904 – Pág. 17), consciente de que medida era ilegal.

Conforme as notícias jornalísticas inseridas aos ids. 150710901 - Pág. 22 a 28, o empresário Roberto Braga, dono da construtora, foi um dos principais apoiadores da campanha do Prefeito Elias Mendes Leal.

Logo, as
condutas dos apelantes/demandados
foram
conscientes
, contra as regras aplicáveis a gestão da coisa pública, e, portanto,
dolosas
.

Em presença ao quadro, o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal prevê a possibilidade de cominação de sanções para os atos considerados ímprobos, que no caso, encontram-se presentes: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios da administração pública.

Depois de modificada a extensão de forma indevida pelo gestor Elias Mendes Leal Filho via decreto, o loteamento foi regularizado junto à prefeitura.

- DAS SANÇÕES

A sentença acolheu parcialmente a pretensão deduzida na inicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, e condenou os requeridos pela prática dos artigos 9º, inciso XI, art. 10º, incisos I, II e X, e
art. 11º, caput
, da Lei n. 8.429/92 (LIA), nestes termos:

I-

ABSOLVO o demandado IURI SEROR CUIABANO, pelas condutas a ele imputadas.

II - CONDENO os demandados ELIAS MENDES LEAL FILHO e JOSÉ FERREIRA SOARES ao pagamento de multa civil (
inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/92 - LIA
) correspondente ao valor de 10 (dez) vezes o valor da remuneração do agente, e que será revertido para o patrimônio do próprio Município[6], nos termos do art. 18 da LIA; APLICO a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, aos requeridos ELIAS MENDES LEAL FILHO e JOSÉ FERREIRA SOARES, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do
inc. II do art. 12 da Lei n. 8.429/92

- APLICO a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, aos requeridos ROBERTO FERREIRA BRAGA e CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, pelo prazo de 10 (dez) anos, nos termos do
inc. I do art. 12 da Lei n. 8.429/92
.

II-

APLICO a suspensão dos direitos políticos, em face de ELIAS MENDES LEAL FILHO e JOSÉ FERREIRA SOARES pelo período de 05 (cinco) anos, destacando que os direitos políticos compreendem o direito de votar, de ser votado, de iniciativa das leis, o direito de ajuizar ação popular, o direito de criar e integrar partidos políticos, e a legitimidade para oferecimento de denúncia em face do Chefe do Executivo pela prática de infração político-administrativa, nos termos do
inc. II e III do art. 12 da Lei n. 8.429/92.

III - APLICO a suspensão dos direitos políticos, em face de ROBERTO FERREIRA BRAGA e CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA pelo período de 08 (cinco) anos, destacando que os direitos políticos compreendem o direito de votar, de ser votado, de iniciativa das leis, o direito de ajuizar ação popular, o direito de criar e integrar partidos políticos, e a legitimidade para oferecimento de denúncia em face do Chefe do Executivo pela prática de infração político-administrativa, nos termos do inc. I do art. 12 da Lei n. 8.429/92.

Em consequência da alteração promovida pela
a Lei nº14.230/2021
que passou a prever um rol taxativo ao

art. 11 da LIA
e
expressamente revogou os incisos I, II, IX e X do referido artigo
, a conduta antes prevista nos incisos I e II (
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
e
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
)
que se enquadrariam a espécie, passou a ser mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Portanto, quanto às sanções aplicadas na sentença, verifica-se que não cabe mais condenação dos apelantes Elias Mendes Leal Filho e José Ferreira Soares na conduta tipificada no artigo 11 da LIA, pois os incisos I e II foram revogados
pela Lei n. 14.230/2021
, e as condutas não se enquadram nos incisos que foram alterados e/ou permaneceram vigentes, não havendo que se falar na condenação dos requeridos com base em tais dispositivos, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS COLETIVOS – INCONSTITUCIONALIDADE DA REVOGAÇÃO DOS
INCISOS I E II DO ART. 11 DA LEI 8.429/92
E DO ART. 17, § 10-C, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DE CÂMARA DE VEREADORES – DISPENSA DO REGISTRO DE PONTO DE COMISSIONADOS E FLEXIBILIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE EXPEDIENTE –
PRÁTICA DE ATOS QUE CONSUBSTANCIAM, EM TESE, OFENSA AO ART. 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/92
–
REVOGAÇÃO DESTES INCISOS PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA SOBRE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO – TEMA 1.199/STF – APLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
A Lei nº 14.230/2021 introduziu significativas alterações na Lei nº 8.429/92, que versa sobre improbidade administrativa, dentre as quais a previsão de rol de taxativo de atos que atentam contra os princípios da administração e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da norma de regência
.
Essas alterações legislativas, por força do princípio relativo ao tempus regit actum e da interpretação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação dos agentes públicos com base em dispositivo que, ao tempo da solução da lide, já se encontra revogado
.

(TJ-MT - AC: 00039494620148110006, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2023) Destaquei.

ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- ATO ALEGADAMENTE VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO -
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - NORMA MAIS BENÉFICA
- DIREITO ADINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE -
ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DA NORMA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA
- RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a fixação de um rol taxativo para a tipificação dos atos violadores dos princípios da Administração Pública e o estabelecimento de um especial fim de agir. Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da Republica.
A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 (artigo 11, inciso II) afasta a possibilidade de condenação do apelante principal, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial
.

(TJ-MG - AC: 10105100151593001 Governador Valadares, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 7/6/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/6/2022) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021
. DIREITO SANCIONADOR.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DO INCISO I, ART. 11, DA LEI 8.429/92.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

Da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica 1. A Lei de Improbidade Administrativa tem o escopo de proteger os princípios administrativos e o erário, por meio de sanções que não aquelas previstas na legislação penal, ou seja, trata-se do Direito Administrativo Sancionador, que em muito se assemelha à função do Direito Penal, mas que a este não se iguala. Em virtude disso, alguns institutos e princípios do Direito Penal são aplicáveis ao caso de improbidade, pois pertencem ao gênero do Direito Sancionador, dos quais aqueles são espécies. Possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica, em harmonia com os ditames das normas sancionadoras. Da questão de fundo 2. Não se verifica conduta do réu eivada de má-fé ou dolo específico, com a percepção de vantagem pessoal, capaz de configurar qualquer ato de improbidade. Ademais,
a conduta prevista no inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade não mais subsiste, pois esse dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021
. Ainda,
incumbia ao Ministério Público a demonstração de que a conduta do agente se subsume nas demais previsões daquele rol taxativo, o que não ocorreu na presente ação civil pública
. 3. A nova redação da lei de improbidade administrativa reflete os valores contemporâneos do Direito Sancionador e a consolidação da jurisprudência das instâncias superiores, notadamente com relação à necessidade do elemento subjetivo, dolo, para configuração dos atos ímprobos e à taxatividade do rol de condutas. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 00348539320218217000 TRAMANDAÍ, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/5/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/7/2022) Destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DE REFERIDO INCISO I. ROL TAXATIVO DA MENCIONADA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA
. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES E, CONSEQUENTE, IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
(TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/5/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/5/2022) Destaquei.

No tocante as demais sanções aplicadas, a dosimetria revela-se adequada ao ocorrido, levando-se ainda em consideração o que dispõe o artigo 37, § 4°, da Constituição Federal.

Com efeito, no caso dos autos, a alteração alcançará somente o
item II do dispositivo da sentença
, que condenou os agentes públicos ao pagamento da multa civil, que é uma sanção que encontra previsão no inciso III do artigo 12 da Lei n° 8.429/92, que regulamenta a hipótese de condenação pela prática de conduta prevista no artigo 11 da Lei de Improbidade. (id. 150711126 - Pág. 24)

Ante o exposto, declaro
PREJUDICADO
o recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público Estadual
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por
Dario Roberto Ferreira Braga e Construtora Roberto Braga LTDA
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo

Elias Mendes Leal Filho
e
José Ferreira Soares
, para afastar da condenação a sanção que condenou os apelantes ao pagamento
de multa civil
(inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/92 - LIA)
correspondente ao valor de 10 (dez) vezes o valor da remuneração do agente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023